Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000514-55.2020.8.11.0000
Impetrante: Dener Felipe Felizardo e Silva
Paciente: Renan Augusto Lima de Jesus
Impetrada: Juíza Plantonista da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Augusto Lima de Jesus, apontando como autoridade coatora a Juíza plantonista da Comarca de Sinop/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, acusado da prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
O impetrante relata que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 11.1.2020, e que tal decisão foi desproporcional e sem fundamentação idônea, já que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para proteger e assegurar o andamento processual e a ordem púbica.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (Id 30199970).
Junta documentos (Ids. 30199972 e 30199973).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Compulsando detidamente os autos, em sede de cognição sumária, concluo não merecer deferimento o pedido de concessão da ordem em caráter liminar.
Extrai-se da decisão de Id. 30199973 que o paciente foi surpreendido por policiais com invólucros contendo substância análoga à maconha, embalados de forma própria para o comércio.
Ocorre que, em análise aos documentos anexos, verifico que não consta a pesagem da suposta droga apreendida, mas tão somente descrição da apreensão de 7 porções fracionadas e 1 tablete da mencionada substância (Id. 30199972, p. 11).
Desta feita, resta inviável a análise perfunctória da tese de ausência dos requisitos para a prisão preventiva, mormente em sede de apreciação monocrática, uma vez que a fundamentação da decisão atacada se deu em decorrência das consequências abstratas do crime, e da “significativa quantidade de droga apreendida em poder o autuado” (Id. 3019973, p. 3).
Diante do exposto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, especialmente com relação à descrição da quantidade – massa – da droga apreendida.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator